Tribunal: TJSP
Processo: 0000121-04.2017.8.26.0464
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS ALEGANDO OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CABIMENTO EM PARTE - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810 – TERMO INICIAL DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS ALEGANDO OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CABIMENTO EM PARTE - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810 – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – DESCABIMENTO - TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.

Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.